Tribunal: TJSP
Processo: 0018830-40.2008.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada e determinou o prosseguimento na execução – Interposição de apelação – Nos termos do art. 203, § 1o, CPC, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução – Decisão que não colocou fim à execução – Inadequação da via

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada e determinou o prosseguimento na execução – Interposição de apelação – Nos termos do art. 203, § 1o, CPC, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução – Decisão que não colocou fim à execução – Inadequação da via recursal – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000359788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0018830-40.2008.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que são
apelantes/apelados GRUPPO E GIRON LTDA e SIDINEI GIRON, é
apelado/apelante FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018830-40.2008.8.26.0032 -Voto no 17.086
2
Apelação Cível no 0018830-40.2008.8.26.0032
Aptes/Apdos: Gruppo e Giron Ltda e Sidinei Giron
Apelado/Apelante: Estado de São Paulo
Comarca: Araçatuba
Voto no 17.086
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL Decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade apresentada e determinou o
prosseguimento na execução Interposição de apelação Nos
termos do art. 203, § 1o, CPC, sentença é o pronunciamento por
meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento
comum, bem como extingue a execução
Decisão que não
colocou fim à execução Inadequação da via recursal Recurso
não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Gruppo e Giron
Ltda. em face da r. decisão de fls. 98/101 que, nos autos da execução fiscal
ajuizada contra si pelo Estado de São Paulo, indeferiu a exceção de pré-
executividade e determinou o prosseguimento na execução.
Sustenta a apelante, em síntese, a necessidade de reforma da r.
sentença para desconstituir o crédito em questão, por ausência de citação
válida, bem como pela impossibilidade de substituição da CDA.
Recurso recebido, processado e com apresentação de contrarrazões.
O feito foi distribuído, em 09/04/2018, ao Des. Camargo Pereira,
e, em razão de determinação da Presidência de Direito Público desta Corte,
foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
26/02/2020.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018830-40.2008.8.26.0032 -Voto no 17.086
3
FUNDAMENTO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de decisão
que indeferiu a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento
na execução.
Para a correta análise do feito, importante o esclarecimento da
situação processual em questão.
A definição de sentença deve levar em conta dois critérios: o
conteúdo e a finalidade da decisão analisada.
Nos termos do art. 203, §1o, CPC, aplicável ao caso:
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças,
decisões interlocutórias e despachos.
§ 1o - Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos
especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz,
com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do
procedimento comum, bem como extingue a execução.
Além disso, o art. 1.009 do CPC dispõe que da sentença cabe
apelação.
Ora, como visto, a decisão judicial terá natureza jurídica de
sentença quando extinguir a execução. No entanto, a decisão de fls. 98/101
não colocou fim à execução, uma vez que indeferiu a exceção de pré-
executividade e determinou o prosseguimento na execução.
Assim, a decisão de fls. 98/101 deveria ser objeto de agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018830-40.2008.8.26.0032 -Voto no 17.086
4
instrumento.
Nesse sentido, entendimento deste E. Tribunal de Justiça em caso
análogo:
APELAÇÃO Execução Fiscal Taxa de licença, fiscalização e
funcionamento
Exercícios de 2015 a 2017 - Município de
Junqueirópolis
Exceção de pré-executividade rejeitada

Irresignação da executada - Interposição de recurso de apelação -
Descabimento
-
Decisão
não
terminativa,
de
natureza
interlocutória, que deve ser combatida por meio de agravo de
instrumento - Erro grosseiro que exclui a eventual aplicação do
princípio da fungibilidade recursal - Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1500318-19.2018.8.26.0311; Relator
(a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Junqueirópolis - Vara Única; Data do Julgamento:
10/12/2019; Data de Registro: 10/12/2019).
Nem se diga que é aplicável o princípio da fungibilidade
recursal, que possui os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva sobre qual o
recurso cabível; e b) inexistência de erro grosseiro.
A inexistência de dúvida objetiva acerca de qual o recurso
cabível configura erro grosseiro da agravante:

Diante da ausência de dúvida objetiva e do reconhecimento
de erro grosseiro, mostra-se inviável a aplicação do princípio
da fungibilidade recursal.
(AgRg. nos EDcl. no AI. n. 1.303.939, rel. Min. Sidnei
Beneti, j. 9.8.2011).
Isto posto, não se conhece do recurso de apelação.
DECIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018830-40.2008.8.26.0032 -Voto no 17.086
5
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso
interposto.
MAURICIO FIORITO
Relator